Tribunal: TJMT
Processo: 1013733-67.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013733-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FABIANA DE OLIVEIRA MIGUEL VIEIRA - CPF: 781.161.631-91 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM – INDISPONIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO MEDIANTE REGISTRO NO DETRAN ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É cabível o lançamento de restrição de circulação de veículo, mediante o sistema RENAJUD, nos casos em que cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem.

É possível o decreto de indisponibilidade de veículo automotor registrado em nome do executado, mesmo que o veículo ainda não tenha sido encontrado e, justamente por sua não-localização, esteja inviabilizada a penhora ou arresto. De modo a viabilizar futura garantia da execução, bem como sua efetividade perante terceiros, determina-se a indisponibilidade do veículo junto ao DETRAN (RESP 1151626/MS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de nº 0008643-28.2015.8.11.0037, movida em face de FABIANA DE OLIVEIRA MIGUEL VIEIRA, indeferiu o pedido de anotação da restrição de circulação dos veículos penhorados, mantendo apenas a restrição apenas sobre a transferência dos bens.

Em breve síntese, a empresa agravante sustenta que a restrição do veículo deve ser total, de modo a impedir a emissão de novo licenciamento, bem como, autorizar o recolhimento do bem por autoridade competente, se constatada a referida restrição durante atividade policial.

Requer, ao final, que a decisão de primeiro grau seja reformada para inserir imediatamente, através do Sistema RENAJUD, a anotação de restrição à circulação no prontuário dos veículos objeto de penhora na ação originária.

O feito foi recebido por este Tribunal sem pedido liminar (ID 135459687).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (ID 136209179).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 143914163).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Inicialmente, destaco que o Sistema RENAJUD é uma ferramenta que liga o Poder Judiciário e o Denatran, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de inclusão e retirada de restrição de transferência, licenciamento e circulação no RENAVAM dos veículos automotores.

Quanto à possibilidade de restrição judicial de circulação dos veículos, via RENAJUD, o art. 3º, §9º, do Dec. Lei n. 911/69 é claro ao dispor o quanto segue:

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§9º - Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.”

Como cediço, é cabível o lançamento de restrição de circulação de veículo, mediante o sistema RENAJUD, nos casos em que cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem.

No caso, o pedido de lançamento de restrição de transferência e circulação sobre o veículo, deve ser deferida, uma vez que visa garantir a eficácia da execução e prevenir eventual fraude à execução, sendo que não há impedimento para o deferimento da medida.

Cumpre mencionar, ainda, que o devedor já fora devidamente citado nos autos, restando inerte quanto ao cumprimento de sua obrigação, inexistindo impedimento legal para o deferimento da medida pleiteada, até porque a penhora dos veículos foi deferida e os bens ainda não foram localizados.

Com efeito, o sistema RENAJUD tem como propósito interligar o Poder Judiciário ao DETRAN, com a finalidade de viabilizar a consulta e o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de veículos.

Diante dessa finalidade, observa-se que a medida pretendida pela instituição financeira exequente, ora agravante tem amparo legal, considerando que o bem ainda não foi localizado, o que resguarda o seu direito.

No presente caso, se mostra razoável a determinação de lançamento de transferência e circulação do bem.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. NÃO-LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA FINS DE PENHORA OU ARRESTO.IRRELEVÂNCIA. 1. Em conformidade com o art. 185-A do Código Tributário Nacional, é possível que seja ordenado ao órgão de trânsito competente o bloqueio de automóvel de propriedade do executado para prevenir eventual fraude à execução, mesmo que ainda não tenha havido a formalização da penhora do veículo automotor. Com efeito, é possível o decreto de indisponibilidade de veículo automotor registrado em nome do executado, mesmo que o veículo ainda não tenha sido encontrado e, justamente por sua não-localização, esteja inviabilizada a penhora ou arresto. De modo a viabilizar futura garantia da execução, bem como sua efetividade perante terceiros, determina-se a indisponibilidade do veículo junto ao DETRAN. 2. O Sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. O sistema RENAJUD permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. 3. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso do Sul requereu a expedição de ofício ao Detran local, requisitando o imediato bloqueio na transferência do veículo registrado em nome da executada, ora recorrida. 4. Recurso especial provido
.” (REsp 1151626/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 10/03/2011)

Desta forma, tem-se que o pedido da parte exequente, ora agravante, de lançamento de restrição de circulação do veículo de propriedade do executado, ora agravado, é perfeitamente possível e deve ser concedida para que a execução não seja frustrada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão de primeiro grau, determinando a anotação de restrição à circulação no prontuário dos veículos objeto de penhora na ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022